Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700199-91.2023.8.07.0005 RECORRENTE: HIAGO GABRIEL FERRAZ XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima na delegacia, no dia do fato, e o testemunho dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, logo após o cometimento do crime de roubo, com localização e apreensão do bem subtraído em local próximo. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 146, § 1o, e 157, § 2o, inciso V, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, porquanto a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 146, § 1o, e 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62222537): "(...) Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a instrução criminal angariou convincentes elementos probatórios, através do depoimento da vítima na delegacia e em juízo, bem como dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, cuja oitiva em juízo corroborou o depoimento prestado na delegacia de polícia, descrevendo a dinâmica dos fatos ocorridos, com o reconhecimento do autor do crime, além de ter sido apreendido o principal objeto do roubo, o aparelho celular, apesar de não terem sido recuperados todos os bens e a arma do crime." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). E ainda “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desse modo, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021